Tribunal: TJMT
Processo: 1049449-50.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049449-50.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 817.633.871-00 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 817.633.871-00 (RECORRIDO), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.-

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS EM CONTA DE APOSENTADO. TARIFA BANCÁRIA E OPERAÇÕES DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA DE FATO NEGATIVO. INSUFICIÊNCIA DE TELAS SISTÊMICAS. SÚMULA 34 DO TJMT. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC.
EAREsp
676.608/RS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar indevida a cobrança de “tarifa bancária”, condenando à restituição em dobro e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, mantendo, contudo, descontos sob as rubricas “parcela crédito pessoal”, “
bx.ant.financ
/
emp
” e “mora crédito pessoal”, por entender tratar-se de empréstimos não quitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir independentemente de prévio requerimento administrativo; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da justiça gratuita; (
iii
) determinar se o banco comprovou a contratação das operações que ensejaram os descontos; (
iv
) verificar se telas sistêmicas desacompanhadas de contrato assinado são suficientes para comprovar o vínculo; (v) apurar se é cabível a repetição em dobro dos valores descontados; e (vi) definir se os descontos indevidos configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acesso ao Poder Judiciário independe do exaurimento da via administrativa, nos termos do art. 5o, XXXV, da CF/1988, e a contestação de mérito demonstra a existência de pretensão resistida.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada por prova robusta, inexistente nos autos, mantendo-se a gratuidade nos termos do art. 99, §3o, do CPC.

A relação jurídica é de consumo, impondo-se a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), sendo indevida a exigência de prova de fato negativo pelo consumidor.

Telas sistêmicas e extratos internos desacompanhados de instrumento contratual assinado ou de elementos técnicos idôneos não comprovam a contratação impugnada, conforme a Súmula 34 do TJMT.

A ausência de prova da origem contratual dos débitos torna ilícita a cobrança e impõe a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme a tese firmada no
EAREsp
676.608/RS, independentemente de demonstração de dolo.

O silêncio do consumidor não supre o dever de informação do fornecedor (art. 6o, III, do CDC), não se aplicando o
venire
contra
factum

proprium
para convalidar cobrança sem lastro contratual.

A ausência de comprovação de repercussão concreta sobre direitos da personalidade afasta o dano moral, configurando os descontos indevidos mero inadimplemento contratual, segundo orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor provido. Recurso do réu parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Em relação de consumo, cabe ao fornecedor comprovar a existência de contratação quando impugnada pelo consumidor, não sendo suficiente a juntada de telas sistêmicas desacompanhadas de contrato. 2. A cobrança sem lastro contratual enseja restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme o
EAREsp
676.608/RS. 3. Descontos indevidos em conta bancária, sem demonstração de repercussão concreta sobre direitos da personalidade, não configuram dano moral presumido. 4. O acesso ao Judiciário independe de prévio requerimento administrativo, à luz do art. 5o, XXXV, da Constituição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 99, §3o; CDC,
arts
. 6o, III e VIII, e 42, parágrafo único; Lei no 9.099/1995, art. 55; Resolução BACEN no 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EAREsp
676.608/RS; TJMT, Súmula 34.

R E L A T Ó R I O

I. RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUSA (ID 342947363) e BANCO BRADESCO S.A. (ID 342947367) em face da sentença (ID 342947362) que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

O autor relatou na petição inicial (ID 342946885) a ocorrência de descontos indevidos em sua conta bancária (Ag. 3292, Conta 521365-7), onde recebe sua aposentadoria, sob as rubricas "TARIFA BANCÁRIA", "PARCELA CRÉDITO PESSOAL", "BX.ANT.FINANC/EMP" e "MORA CRÉDITO PESSOAL". Alegou a inexistência de contratação e requereu a declaração de nulidade dos débitos, a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

O Banco réu, em contestação (ID 342947352), alegou preliminarmente a falta de interesse de agir e impugnou a justiça gratuita. No mérito, defendeu a legalidade das cobranças com base em telas sistêmicas e no uso prolongado da conta, invocando os institutos do
venire
contra
factum

proprium
e do
duty

to

mitigate

the

loss
. Apresentou pedido contraposto para cobrança de tarifas avulsas caso a cesta fosse anulada.

A sentença (ID 342947362) reconheceu a irregularidade apenas da "TARIFA BANCÁRIA", determinando sua restituição dobrada e fixando danos morais em R$ 2.000,00. Contudo, manteve os demais descontos por considerá-los empréstimos não quitados.

O autor, em suas razões (ID 342947363), busca a reforma para incluir a devolução dobrada das demais rubricas e a majoração do dano moral. O banco (ID 342947367) requer a improcedência total da ação. Contrarrazões apresentadas em
IDs
342947374 e 342947375.

V O T O R E L A T O R

VOTO

II. FUNDAMENTAÇÃO

1. QUANTO ÀS PRELIMINARES DO RECURSO DO RÉU

1.1. Da Falta de Interesse de Agir

Sustenta o banco réu que o autor carece de interesse processual por não ter buscado solução administrativa prévia. Rejeito tal tese. O ordenamento jurídico pátrio adota o princípio da inafastabilidade da jurisdição, esculpido no Art. 5o, XXXV, da Constituição Federal de 1988, o qual desobriga o exaurimento da via administrativa. Ademais, a apresentação de contestação de mérito (ID 342947352) confirma a existência de pretensão resistida, consolidando o interesse de agir.

1.2. Da Impugnação à Justiça Gratuita

O recorrente alega que a movimentação bancária do autor é incompatível com a gratuidade. Todavia, os comprovantes de rendimento (ID 342947365) demonstram que o autor é aposentado e recebe valores
líquidos modestos, na faixa de R$ 2.200,00. O réu não apresentou prova de sinais exteriores de riqueza que elidissem a presunção de pobreza prevista no Art. 99, §3o, do CPC. Mantenho o benefício.

2. QUANTO AO RECURSO DO AUTOR – MÉRITO DOS DESCONTOS

2.1. Da Inversão do Ônus da Prova e a Prova de Fato Negativo

A relação é nitidamente de consumo, atraindo a incidência do Art. 6o, VIII, do CDC. O autor nega a contratação das operações que geraram os descontos "PARCELA CRÉDITO PESSOAL", "BX.ANT.FINANC/EMP" e "MORA CRÉDITO PESSOAL". Entendo que exigir que o consumidor prove que
não
contratou configura imposição de "prova diabólica", dada a impossibilidade técnica de provar fato negativo. Cabe ao banco, detentor dos registros, demonstrar a adesão voluntária e consciente do cliente.

2.2. Da Insuficiência das Telas Sistêmicas (Súmula 34 do TJMT)

Em sua defesa, a instituição financeira limitou-se a apresentar extratos e telas internas (ID 342946889). Não foi colacionado aos autos um único instrumento contratual assinado (seja físico ou digital) referente aos contratos mencionados (
IDs
no 366742032, 405658370, 371423070, 407219755, 384033855 e 412797415). Conforme a Súmula no 34 deste Tribunal, telas sistêmicas desacompanhadas de outros elementos robustos (como prova de biometria ou logs de acesso auditáveis) são insuficientes para comprovar o vínculo contratual quando este é impugnado.

2.3. Da Nulidade do Débito e Repetição em Dobro

Inexistindo prova da origem do débito, a cobrança é ilícita. O fundamento da sentença de que o autor "não provou a quitação" é juridicamente equivocado, pois a validade da obrigação precede o debate sobre sua extinção. Aplico, portanto, o Art. 42, parágrafo único, do CDC e a tese do STJ firmada no
EAREsp
676.608/RS. A cobrança sem lastro contratual configura conduta contrária à boa-fé objetiva, impondo a restituição dobrada de todas as rubricas questionadas, independentemente da prova de dolo.

3. QUANTO AO MÉRITO DO RECURSO DO RÉU

3.1. Da Suposta Anuência Tácita (
Venire
Contra
Factum

Proprium
)

O banco argumenta que o tempo de uso da conta implicaria aceitação. Rejeito o argumento. No Direito do Consumidor, o silêncio não supre o dever de informação do fornecedor (Art. 6o, III, CDC). A ausência de contrato é vício insanável que o tempo não convalida, especialmente em face de consumidor vulnerável.

3.2. Do Pedido Contraposto e da Restituição Simples

O pedido de cobrança de tarifas avulsas é improcedente, pois o banco não provou que o consumidor recusou o "Pacote Essencial" gratuito (Resolução 3.919/2010 BACEN). Quanto à restituição simples, esta resta afastada pela fundamentação já exposta sobre a violação da boa-fé objetiva (
EAREsp
676.608/RS).

3.3. Do Mero Inadimplemento Contratual e Ausência de Dano Moral

Neste ponto, assiste razão parcial ao banco. Embora a falha no serviço seja grave, a condenação em danos morais exige a prova de lesão a direitos da personalidade. Analisando os extratos (ID 342946889), observo que o autor mantém movimentação ativa para lazer e consumo (TV por assinatura, postos, mercados), o que afasta a presunção de privação alimentar ou violação ao mínimo existencial. O entendimento consolidado do STJ é de que descontos indevidos em conta, sem prova de repercussão gravosa (como inscrição em cadastros de inadimplentes ou situação vexatória), configuram mero inadimplemento contratual, não gerando dano moral presumido. A manutenção da indenização caracterizaria enriquecimento sem causa.

4. QUANTO AO RECURSO DO AUTOR – MAJORAÇÃO DO DANO MORAL

O pleito de majoração resta prejudicado, uma vez que a condenação por danos morais foi integralmente afastada no tópico anterior.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto:

Rejeito as preliminares suscitadas pelo banco réu.

Dou provimento ao recurso do autor ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUSA (ID 342947363) para declarar a ilegalidade dos descontos sob as rubricas "PARCELA CRÉDITO PESSOAL", "BX.ANT.FINANC/EMP" e "MORA CRÉDITO PESSOAL", condenando o réu à restituição em dobro dos referidos valores, nos mesmos moldes de correção fixados na sentença para a tarifa bancária.

Dou parcial provimento ao recurso do réu BANCO BRADESCO S.A. (ID 342947367) para afastar integralmente a condenação a título de danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios, diante do êxito recursal do autor e provimento parcial do réu (Art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026